Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719888-98.2021.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: JOB RODRIGUES DE FREITAS D E S P A C H O À Secretaria para que atualize a autuação do polo passivo, conforme procuração de ids 33412439 e 33412440. Após, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (art. 690, CPC). Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator